Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013970-38.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – READEQUAÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE GARANTIA REAL – LIMITE AO VALOR DO BEM GRAVADO – SALDO EXCEDENTE REMANEJADO PARA A CLASSE QUIROGRAFÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crédito com garantia real deve observar o limite do valor do bem gravado, sendo o excedente classificado como crédito quirografário

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013970-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO

AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Celso Izidoro Vigolo
, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por
Trevisol Rações Ltda.
para determinar a retificação do crédito em nome do requerente, para constar o valor de R$ 2.559.263,63 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

Por sua vez, condenou a recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com o incidente, no valor de R$ 725.883,63 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos).

Explica que apresentou incidente de Impugnação de Crédito com o fim de retificar o seu crédito quanto ao valor e à classificação apresentada pelo administrador judicial. Diz que pleitou que o valor apresentado inicialmente de R$ 1.833.380,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais), alocado na classe quirografária, fosse retificado para R$ 2.597.825,99 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser realocado na classe garantia real o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e R$ 1.747.825,99 ( um milhão, setecentos e quarente e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) na quirografária.

Diz, no entanto, que a recuperanda, ora agravada, em defesa, postulou que o crédito do agravante fosse atualizado até a data do pedido da recuperação judicial, bem como que todo o crédito fosse alocado na classe garantia real.

Informa que em tréplica, concordou com a inclusão integral do crédito na classe garantia real, o que teve a concordância do administrador judicial.

Alega, assim, que a Magistrada não observou o pleito retificado em sua tréplica, nem considerou a concordância da empresa recuperanda e do administrador judicial.

Sustenta que diante da nova avaliação do bem imóvel dado em garantia, todo o crédito deveria ser considerado na classe garantia real.

Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de realocar o seu crédito, de forma integral, na classe garantia real, garantindo-lhe o direito de voz e voto na AGC designada para 31/08/2021. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o seu crédito seja realocado integralmente na classe garantia real, bem assim que sane as omissões da r. sentença quanto a argumentação fundada na realidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, e deixou de observar o parecer do administrador judicial.

Liminar indeferida (id 97103452).

Contraminuta (id 100516459).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013970-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta por Celso Izidoro Vigolo no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda. para determinar a retificação do crédito nem nome do requerente, para constar o valor de R$ 2.559.263,63 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

De início, necessário registrar que, embora o pedido inicial do impugnante tenha sido acatado pelo Magistrado, o que resultaria, a princípio, na ausência de interesse recursal, verifica-se que após a manifestação da recuperanda, que postulou que o crédito foi alocado integralmente na classe garantia real, o impugnante aderiu a tal entendimento, o que ocasionou a sua atual irresignação.

Na hipótese, trata-se de instrumento de confissão de dívida, na qual a recuperanda confessou a dívida no valor de R$ 1.112.200,00, atualizado em R$ 1.230.044,89, no qual foi pactuada a hipoteca do imóvel com matrícula n. 58.671 do CRI de Sorriso, avaliado por R$ 850.000,00. Consta ainda, que o agravante, na qualidade de avalista da recuperanda, entregou a quantia de 12.966 sacas de soja ao credor primitivo da recuperanda, sub-rogando-se no direito de receber a quantia equivalente ao produto, no valor atualizado de R$ 1.329.218.74.

Do valor total do crédito (R$ 2.559.263,63), o Magistrado entendeu que
“o valor atribuído ao crédito com garantia real deve corresponder ao valor do bem descrito no contrato”
, no caso, R$ 850.000,00, sendo o restante (R$ 1.709.263,63), alocado na classe quirografária.

Na hipótese, o credor, ora agravante pretende a relocação do total do seu crédito na classe garantia real.

Pois bem. Quanto à classificação do crédito, dispõe o art. 41, inciso II, § 2º, da Lei 11.101/2005:

“Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.”

De acordo com referido dispositivo, o direito de voto na classe respectiva tem como limite o valor do bem gravado.

Assim se dá, porque há um consenso prévio entre as partes do valor do bem fornecido em garantia, tal qual previsto no art. 1.484 do CC. Referido preceito permite a fixação pelas partes do valor do bem hipotecado, com fundamento na autonomia privada, de sorte que o valor acordado, que deve corresponder ao valor de mercado, dispensa a avaliação e serve de base para a arrematação, adjudicação e remição.

Nesse contexto, o fato da recuperanda ter se manifestado pela classificação total do crédito no rol de credores com garantia real, não encaminha para o enquadramento do crédito nessa classe, porquanto nos termos da lei de regência, deve ser observado o valor do bem constante na hipoteca ajustada entre as partes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021